Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ESTATUTO DA ADVOCACIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABÍVEL. PERDA DE UMA CHANCE. INEXISTÊNCIA.

1. A relação havida entre cliente e advogado é regida pelo disposto na Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) e no art. 421, do Código Civil, não cabendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do c. STJ.

2. O contrato de prestação de serviços advocatícios tem como objeto obrigação de meio, razão pela qual, não havendo provas de negligência por parte dos advogados que atuaram na ação, conclui-se que o seu objeto foi cumprido.

3. A responsabilidade pautada na teoria da perda de uma chance não recai sobre a vantagem pretendida em si, mas sim sobre a chance que se perdeu em decorrência de um ato ilícito. Chance essa que há de ser razoável, séria e real, não fluida ou meramente hipotética.

4. Se os honorários advocatícios são fixados em seu patamar máximo na primeira instância, não se tem como majorá-los em grau de apelação.

5. Recurso conhecido e não provido.